Tribunal: STF
Processo: AI 349125
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, §
1º).
2.Recurso extraordinário: descabimento: dispositivos
constitucionais tidos por violados não discutidos pelo acórdão
recorrido, ao qual não foram opostos embargos de declaração, não
admitido pela jurisprudência do Tribunal o chamado
"prequestionamento implícito" (Súmulas 282 e 356).
3.IPTU:
somente por lei pode o Município introduzir alterações na base de
cálculo que importem majoração do tributo: precedentes.